Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. ACOLHIDA. APELAÇÃO ADESIVO. DANOS MORAIS. PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA.

1. As razões do apelo impugnam os fundamentos da sentença e demonstram os motivos pelos quais o apelante entende necessária sua reforma, não havendo que se falar em ofensa à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento não conhecida.

2. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada a qual está em curso e possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2.1. No caso dos autos, resta clara a identidade das partes, da causa de pedir (mesmos contratos) e do pedido, sendo necessário entender pela litispendência.

3. Houve perda do objeto quanto aos demais pedidos da Inicial, pois decorriam da alegação de impossibilidade da cobrança dos valores relativos ao período de vigência da liminar concedida na ação no 0732656-96.2020.8.07.0001, e essa questão não pode ser analisada, ante a ocorrência da litispendência. Apelo adesivo conhecido em parte.

4. No caso dos autos, a parte autor tentou induzir o juízo a erro e omitiu a verdade ao alegar que sua subsistência estava comprometida e não informar, na petição inicial, que possui outra remuneração. Multa devida.

5. Sucumbência invertida.

6. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Apelação conhecida e provida. Apelo adesivo conhecido em parte, na parte conhecida, não provido. Sentença reformada.